Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE E NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora que manteve a prisão preventiva do paciente.
2. O paciente foi preso em flagrante em 25 de março de 2025 durante cumprimento de mandado de busca no âmbito da Operação Cicuta. Foram apreendidas substâncias com presença de THC, além de produtos e sementes de Cannabis.
3. A prisão foi convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia e mantida pela autoridade coatora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e específica; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está em conformidade com os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
6. A materialidade do crime foi comprovada por meio de laudo provisório, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante.
7. A gravidade concreta dos fatos, com estrutura organizada de tráfico, utilização de empresa formal e canais eletrônicos para comercialização e remessa a outros estados, justifica a manutenção da prisão preventiva.
8. Não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está em conformidade com os requisitos legais, e a gravidade concreta dos fatos justifica a manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I